Tribunal: STF
Processo: STA 795
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Ação civil pública. Decisão do juízo de origem que afasta normas para inspeção de saúde dos candidatos a ingresso nas organizações militares estabelecidas pelas portarias do Departamento de Ensino e Pesquisa do Comando do Exército. Restrições relativas às reações sorológicas positivas para sífilis e HIV. Altura mínima. Deferimento do pedido de suspensão. Agravo regimental não provido 



    1. O Estatuto dos Militares (Lei nº 6880/80) estipula em seu art. 10 que “o ingresso nas Forças Armadas é facultado, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica”.



    2. Observa-se que o fundamento usado para a edição da portaria combatida na ação civil pública diz respeito às peculiaridades da atividade castrense, que exigiriam critérios de admissão mais rigorosos relativamente à saúde e às condições físicas dos candidatos. O afastamento das normas de ingresso no serviço militar teria potencial de causar grave lesão à ordem pública pelo risco de ser admitido o ingresso na corporação de candidatos que não cumprem as exigências de saúde necessárias para o desempenho das atividades castrenses. 



    3. A manutenção da decisão atacada geraria, ainda, situação danosa ao erário, ante a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o servidor militar portador do HIV tem direito à reforma ex officio, por incapacidade definitiva, com a remuneração calculada com base no posto hierarquicamente imediato, independentemente do grau de desenvolvimento do HIV.



    4. Agravo regimental não provido.